Tribunal: TJMT
Processo: 1024923-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024923-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), 3ª Vara Criminal de Sinop - Corregedoria dos Presídios (AGRAVADO), ANDRE DOMINGOS - CPF: 061.567.249-31 (AGRAVADO), ARNALDO MACHADO SOUSA - CPF: 865.496.343-34 (AGRAVADO), JOSE SOARES DE SOUSA - CPF: 328.922.682-49 (AGRAVADO), EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 697.273.251-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO
AOS AGRAVADOS
PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
1/6
UM SEXTO DA PENA
)
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE E FRATERNIDADE. NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
AOS AGRAVADOS
. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

Conquanto o reeducando que cumpre pena em regime fechado não preencha os requisitos objetivos previstos na Lei
de
Execu
ção
Pena
l
, há que ser
levado em
conta
que

o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou
decisão
criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do
reeducando
e, uma dessas condições é o trabalho, porquanto garantir o acesso do reeducando ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana
. Ademais, não se mostra razoável interromper um trabalho realizado há mais de
...
meses, quando não há notícia de descumprimento
por parte dos agravados
das condições previamente estabelecidas
pelo juízo de primeiro grau
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no Pedido de Providências n. 2000105-12.2023.8.11.0015, deferindo o pedido de trabalho externo, concedendo permissão
a

André
Domingos
,
Arnaldo Machado Sousa
,

Eurisfran
Rodrigues de França
e
José Soares de Sousa
para o exercício de atividade laboral na Prefeitura do Município de Sinop.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
237194650
, requer a reforma da decisão que autorizou a saída temporária dos agravados, sob o argumento de
e
que
os quatro
cumprem pena em regime fechado e não preencheram o requisito objetivo para fazer jus a esse benefício, isto é, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, motivo pelo qual o édito judicial não pode ser mantido.

Nas contrarrazões vistas no ID
237194653
, os agravados pugnam pela manutenção do referido decreto judicial.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão que está no ID 209250181.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
237194652
, opin
a
pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou a saída temporária dos agravados para trabalharem
for
a
do presídio
, sob o argumento de que não preenchem os requisitos estatuídos na Lei
de
Execu
ção
Pena
l
, para fazer
em
jus à concessão desse benefício.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal
. E
,
neste Tribunal de Justiça
,

a matéria

já
foi enfrentada
por este magistrado
e
pelos
demais
componentes das

três câmaras criminais, tanto que já prolatei voto em
sentido

contrário
do
que estou a
prolatar, relativamente às saídas temporárias
dos
reeducandos
aos finais de semana para visita à família, ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos necessários.

Por outro lado,

impende ressaltar que
já adotei posicionamento favorável ao deferimento do trabalho externo para presos em regime fechado, ainda que não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, reconhecendo, nes
s
e ponto, que
as saídas destinadas ao trabalho contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo
aos
reeducandos
um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode
rá
ser utilizado na busca de emprego e renda no período pós-custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

E
,
nesse
cenário
,
mister
se faz
registrar o apoio ao Projeto Caminho para a Liberdade III – Cidade Limpa, desenvolvido pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
da Comarca de Sinop em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública e
Prefeitura Municipal,
na medida em que é indiscutível que a população carcerária merece um olhar mais humanitário por parte do Poder Público, visando a recondução do reeducando ao seio da sociedade.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer
, ainda, a
valoração dos princípios da humanidade e da fraternidade como forma de se galgar mais um degrau na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime.

No entanto, g
raças à evolução por

que passou a sociedade, chegamos ao caráter corretivo da pena, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo
,
não

devendo se
olvidar, também, que o
reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas dignas de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas dependem de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por escopo a recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa. E, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um viés valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme asseverado linhas volvidas.

Nesse sentido, não se pode deixar de ter em mente, a importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando
,
assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Como
é sabido,
o art. 1º, da Lei de Execução Penal,
determina que o
cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando
;

e
, uma dessas condições, indiscutivelmente, é o
trabalho
, eis que garantir o seu acesso ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, sendo certo que a legislação não só obriga ao reeducando ao trabalho, mas, acima de tudo, garante-lhe o direito a trabalhar, como forma de promover sua cidadania e ressocialização.

Além
do mais
, não se
olvida

d
as condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, impede que o
reeducando
venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, embrenhando-se, cada vez mais no mundo submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio sendo, pois, indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de reinserção social do apenado.

E
,

com esse objetivo
o Projeto Caminho para a Liberdade II
,
tem alcançado excelentes resultados na Comarca de Sinop, contribuindo com a redução da criminalidade
naquela região
, segundo se vê pelos elogios recebidos na mídia diariamente, na medida em que ao mesmo tempo em que impede a ociosidade, gera ao reeducando recursos financeiros para o atendimento de eventual obrigação de ressarcimento pelo ilícito cometido, assistência à
sua
família e despesas pessoais.

Releva ponderar,
outrossim
, que a decisão agravada ressaltou o fato de que o trabalho externo não é vedado ao preso em regime fechado, especialmente, porque no caso sob exame, todos os beneficiados com o programa foram selecionados e aprovados por um rigoroso processo de avaliação
;
além disso, trabalham sob observação, eis que são monitorados eletronicamente e acompanhados por rondas periódicas dos agentes penitenciários nos locais em que prestam seus serviços, o que,
sem sombras de dúvidas
, constitui uma modalidade de acautelamento capaz de suprir a deficiência da fiscalização direta.

No mais, é sabido que o regime fechado imposto aos agravados, não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o art. 36, da Lei de Execução Penal e o art. 34, § 3º, do Código Penal. Daí por

que é
imperativo
, para alcançar a finalidade da execução da pena, adaptar o reeducando ao convívio social
de acordo com
as regras da sociedade
.

E
, se analisados, evidentemente,
a
sua personalidade, projetando juízo de previsibilidade, a equipe interdisciplinar responsável pela seleção dos beneficiados, constatar que o exercício do trabalho – ainda que extramuros – é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral), o magistrado não comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada, como no caso em julgamento,
porqu
anto
, como é sabido,

a
lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

Acerca do tema
deve-se levar em conta,
também,
que
na espécie,
não se está a falar de transgressores que exijam um tratamento diferenciado em razão de sua crueldade ou algo do tipo
, isso sem contar que o
benefício foi concedido aos agravados em
8
de
abril
de 202
4
, ou seja, há mais de
cinco
meses, sem qualquer notícia de descumprimento das condições por parte de qualquer deles.

A
propósito,
sobre a temática tratada neste voto,
três
câmaras
c
riminais deste
Tribunal de Justiça assim
se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
TRABALHO EXTERNO DEVIDAMENTE MONITORADO SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS OU TENTATIVA DE FUGA – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo
.
(
TJMT -
N.U 1023843-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO – REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte
.
(
TJMT -
N.U 1022522-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APARENTE ATENÇÃO SATISFATÓRIA DESDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ A PRESENTE DATA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE EVIDENCIADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora inobservados os requisitos legais para a concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado, e inexista previsão legal para o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares aos
reeducandos
em regime fechado
;
excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios, não se afigura razoável e proporcional a revogação almejada pelo Parquet, pois a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social
e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido.
(
TJMT -
N.U 1004163-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
Destacamos

Logo, sensível ao fato de que interromper neste momento um
projeto já estabelecido
e propiciador de uma reconquista da dignidade dos agravados, fazendo-os retornar ao mundo da segregação e, quiçá, da marginalidade, seria um desfavor para a sociedade, remontando a tempos idos que devem ser esquecidos,
razão pela qual a
decisão
agravada
deve ser mantida.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo, mantendo inalterad
a

a
decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024